Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE. DETERMINAÇÃO. CESSAÇÃO. DESCONTOS. PRESERVAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA. SUPOSTO DEVEDOR. FIXAÇÃO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece reforma a decisão que determina a suspensão dos descontos das faturas referentes a cartões de crédito cuja contratação se discute na origem, por suspeita de fraude, pois visa resguardar a sobrevivência do suposto devedor. Além disso, o sobrestamento das cobranças é medida reversível, pois o banco poderá reaver os valores devidos se a demanda for julgada improcedente.
2. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, amos do CPC.
3. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
4. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva afiguram-se razoáveis, proporcionais e adequados a impulsionar o cumprimento da obrigação – consistente na suspensão dos descontos decorrentes de compras supostamente fraudulentas e na proibição de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes e correlatos e de protesto dos títulos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.